Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721812-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUSCELINO NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0739260-78.2017.8.07.0001, movido por JUSCELINO NUNES DA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 27089107), narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença, por meio do qual o agravado busca o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Sustenta ter o julgador da origem determinado a penhora do imóvel situado no lote no 14, conjunto 11, Quadra 2, Trecho 1, Setor de mansões Taquari, Brasília/DF, CEP: 71.500-000, matrícula no 82.956, embora esteja pendente a definição da propriedade, a ser decidida nos autos de n. 0002513-73.2017.8.07.0001. Defende que o imóvel penhorado é bem de família, protegido pela Lei 8.009/90. Assevera o perigo na demora, pois o agravado poderá se imitir na posse do bem e requerer a desocupação do imóvel. Com tais argumentos, pugna pela antecipação de tutela. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel acima individualizado. O agravante afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolhe o preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a concessão da gratuidade de justiça encontra-se pendente de apreciação na instância a quo. Assim, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir de imediato o patrimônio do agravante, pois condicionou eventual leilão à prévia definição da propriedade/posse nos autos do processo de n. 0002513-73.2017.8.07.0001, que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública. Ademais, o devedor foi nomeado como depositário do bem, não havendo iminente risco de ser retirado do imóvel em que recai a constrição (ID 92999199, origem). Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator